Tribunal: TJDFT
Processo: 0723604-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PROPAGANDA IRREGULAR. DIVULGAÇÃO DE NATUREZA RESIDENCIAL DAS UNIDADES COMERCIALIZADAS. DESVIRTUAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORIGINÁRIA DO EMPREENDIMENTO. CONSUMIDORES. LESÃO. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. HETEROGENEIDADE DOS DANOS DE ORDEM MORAL EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO UNIFORME. DANO MORAL INDIVIDUAL. SITUAÇÃO PESSOAL NO AMBIENTE DO NEGÓCIO. APURAÇÃO INDIVIDUALIZADA. CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO. DEMONSTRAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ADQUIRENTE. DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA NATUREZA NÃO RESIDENCIAL DA UNIDADE. SUBSISTÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. ALCANCE SUBJETIVO. EXEQUENTE NÃO ALCANÇADA PELA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DO FATO GERADOR DO DANO. DESCONHECIMENTO DA DESTINAÇÃO EFETIVA DA UNIDADE ADQUIRIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO.
1. Sendo perfeitamente identificáveis os sujeitos alcançados pelo ilícito, os direitos e interesses envolvidos caracterizam-se como individuais homogêneos, à medida em que o fato gerador do dano individual é o mesmo e os lesados são identificáveis, e, assim, conquanto reconhecido o ilícito protagonizado por empreendedora imobiliária derivado de propaganda reputada enganosa, pois não difundido que a destinação e vocação do empreendimento era comercial, induzindo que as unidades nele inseridas poderiam ser usadas para fim residencial, somente os consumidores que adquiriram unidades inseridas sem conhecimento da efetivação destinação dos imóveis é que estão compreendidos no alcance subjetivo do título que, a par do dano moral coletivo, reconhecera e delimitara o alcance do dano moral individual também reconhecido (CDC, art. 81, parágrafo único, III).
2. Cominada à empreendedora imobiliária a obrigação de indenizar, a título de dano moral individual, os consumidores lesados pelo ato ilícito em que incidira, consubstanciado na veiculação de propaganda enganosa passível de frustrar a legítima expectativa do adquirente sobre a efetiva destinação, vocação e utilização do imóvel negociado, pois destinado a finalidade comercial, obstando sua fruição para fim residencial, somente o consumidor efetivamente alcançado pelo havido, justamente em virtude da heterogeneidade de situações, é que está posicionado como afetado pelo ilícito e destinatário da compensação assegurada, afastando-se dessa compreensão os adquirentes de unidades situadas no mesmo empreendimento que, no momento da aquisição, estavam devidamente informados da natureza do empreendimento e destinação do imóvel adquirido.
3. Sobejando latente a natureza individual homogênea do direito à indenização por danos morais cuja tutela restara assegurada a adquirentes de unidade imobiliária afetados pela propaganda irregular levada a efeito pela empreendedora imobiliária, consubstanciada em veiculação de informação que desvirtuara a natureza comercial do imóvel, individualizando-o como de natureza residencial, defronte a individualidade do fato gerador e da possibilidade de identificação dos lesados, não ressoa possível a apreensão de que todos os consumidores que celebraram contratos de promessa de compra de unidades sediadas no empreendimento experimentaram lesão dessa natureza, pois nem todos celebraram as aquisições impelidos pela falsa expectativa induzida pela propaganda enganosa que consubstanciara o ilícito em que incidira fornecedora.
4. Apreendido que nos momentos antecedentes e por ocasião da consumação do negócio de aquisição a adquirente estava ciente da efetiva destinação do empreendimento imobiliário e da unidade negociada, ou seja, de que estava vocacionada a uso comercial, e não residencial, não está compreendida na alçada de incidência e abrangência subjetiva do título judicial coletivo que reconhecera a subsistência de propaganda enganosa e condenara a empreendedora a compensar o dano moral sofrido pelo consumidor que restara lesado pelo ilícito em que incidira, tornando-a parte ilegítima para demandar a compensação assegurada por carecer de título executivo, determinando a colocação de termo à pretensão executória que deduzira.
5. Agravo conhecido e provido. Preliminar acolhida. Processo principal extinto, sem resolução do mérito. Maioria.